Tribunal: TJDFT
Processo: 0705747-76.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705747-76.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIO DOURADO DE AZEVEDO EMBARGADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR – SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – INEXISTÊNCIA, NO CASO. SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRO – ADEQUAÇÃO. FATURAMENTO DO SERVIÇO – IMPUGNAÇÃO – MEIO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não viola o dever de informação adequada a ausência de detalhamento, por parte do nosocômio, de todos os procedimentos médicos e aplicação de materiais destinados à realização de cirurgia de emergência. 2. A celebração de contrato de prestação de serviços nessas condições, ainda quando não detalhados os procedimentos e materiais vincula o contratante no dever de pagar o serviço faturado. 3. É lícita e adequada à prática médica, conforme regulamentado pelo CRM, a cobrança de certos serviços médicos prestados por médicos parceiros, a exemplo do anestesista. 4. Para a impugnação do faturamento de procedimento médico-cirúrgico a parte consumidora deve eleger procedimento judicial capaz de permitir prova técnica, a exemplo da perícia indireta, não se mostrando hábil a afastar a presunção de validade e legitimidade da fatura a mera alegação de excesso da cobrança. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor. 6. Sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - Relator, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - 1o Vogal e CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 24 de Setembro de 2019 Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Presidente e Relator O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso X; e 170, da Constituição Federal e aos artigos 4o; 6o; e 40 do Código de Defesa do Consumidor diante da flagrante ofensa aos atributos da personalidade, por meio de cobrança ilegal de valores. Argumenta a existência de repercussão. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Requerimento de gratuidade formulado no recurso extraordinário. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não pode prosseguir, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 739.382/RJ (Tema 657), concluiu que “não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. Ausência de repercussão geral da questão suscitada.” (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 3/6/2013). Por fim, indefiro o requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça, pois o recorrente deixou de juntar aos autos informações acerca de suas reais condições financeiras, o que inviabiliza a sua análise. Assim, por considerar que a tese recursal gravita em torno de questões infraconstitucionais sem o reconhecimento de sua repercussão geral, é hipótese de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal